Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701110-88.2018.8.07.0002 RECORRENTES: EDSON SANTOS MONTEIRO, RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA, EDCELIA DA ROCHA MONTEIRO, JOAO MARCELINO MAGALHAES DANTAS, HAROLDO AVELINO DE BRITO, CARLOS AUGUSTO BEZERRA DE CARVALHO RECORRIDOS: ARY LACERDA DA ROCHA, JESSICA DUARTE OLIVEIRA, ARENILDO CONSTANTINO PEREIRA, LOUSIMAR DUARTE, ADEZINO VIEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. PREJUDICADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. PROVA RELEVANTE. NÃO APRECIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITADA/ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da Assembleia Geral Ordinária objeto da lide, ante a sua simulação, com a consequente invalidação do que restou decidido naquela assentada, devendo os diretores realizar nova eleição no prazo de 1 (um) mês, sob pena de multa, a ser oportunamente fixada. 2. Nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo, observadas as exceções expressamente elencadas. No caso, a matéria debatida não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do Diploma Processual Civil para que a sentença possa produzir efeitos imediatos (a partir da sua publicação), impondo-se o recebimento do apelo em ambos os efeitos. 3. O recolhimento do preparo pela parte que pleiteia a gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o benefício. Impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões prejudicada. 4. Nos termos do art. 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. 5. Ao julgador é franqueado o livre convencimento motivado, devendo observar, entretanto, os termos do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 6. No caso, os autores/apelados requereram, de forma incidental, a produção de prova pericial, a qual, embora imprescindível à resolução da lide e efetivamente produzida, não fora apreciada na sentença recorrida – prolatada de modo prematuro, porquanto antes do desfecho do incidente –, caracterizando-se hipótese de nulidade por cerceamento de defesa. 7. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada/acolhida de ofício. Sentença anulada. Apelo prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o, 10, 141, 485, § 3o, 492 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa aos princípios da adstrição e da não surpresa, tendo em vista que o feito não deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito. Afirmam que o órgão julgador, ao decidir, de ofício, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, teria decidido de forma extra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 9o, 10, 141, 485, § 3o, 492 e 1.013, § 1o, todos do CPC, uma vez que os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “o § 3o do artigo 485 do Diploma Processual Civil trata somente das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, não traduzindo rol exaustivo das questões passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador (...). A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Esta limitação, todavia, não se aplica às nulidades que o juiz deva decretar de ofício (...). A ausência de apreciação da perícia grafoscópica pleiteada pelos próprios embargantes configura hipótese de nulidade por cerceamento de defesa. Desse modo, constatada nulidade cognoscível de ofício, não se encontra o julgador adstrito às alegações das partes, não havendo se falar em julgamento extra petita. Impende consignar, por oportuno (...), que é desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa (...). No caso, encontra-se configurado error in procedendo quanto a ponto essencial à resolução da lide, sendo impositivo o reconhecimento da nulidade (...). Frise-se, no particular, a relevância das informações pretendidas com o incidente de falsidade ao deslinde da controvérsia, mesmo diante das demais provas produzidas nos autos (...). No caso, encontra-se configurado error in procedendo quanto a ponto essencial à resolução da lide, sendo impositivo o reconhecimento da nulidade (...)” (ID 38195737). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora, no sentido de que o incidente de falsidade é imprescindível para o deslinde da presente demanda, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027